Tribunal: TJBA
Processo: 8047858-70.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8047858-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: JACIARA ORNELIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME Execução individual de título judicial coletivo decorrente do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, ajuizado por Jaciara Ornelia Nogueira de Oliveira, visando compelir o Estado da Bahia a implementar o Piso Nacional do Magistério nos proventos da parte exequente. O feito foi inicialmente processado na Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento no art. 516, I, do CPC, combinado com o art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: definir a competência para processar e julgar execuções individuais de títulos judiciais coletivos oriundos de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR Este Tribunal de Justiça, em julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000, firmou entendimento pela incompetência absoluta do TJBA para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive aqueles oriundos de ações mandamentais coletivas. A competência para tais execuções cabe aos órgãos de primeira instância, especificamente à Vara da Fazenda Pública do foro de domicílio da parte exequente. A aplicação do art. 516, I, do CPC e do art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA não é suficiente para justificar a competência originária do Tribunal em casos de execução individual de títulos coletivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Incompetência deste Tribunal de Justiça reconhecida de ofício, com determinação de remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do foro de domicílio da parte exequente. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar execuções individuais de títulos judiciais coletivos oriundos de ações mandamentais coletivas é dos órgãos de primeira instância, especificamente a Vara da Fazenda Pública do domicílio do exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8047858-70.2023.8.05.0000 ajuizado por JACIARA ORNELIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,.